Tribunal: TJDFT
Processo: 0734600-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734600-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, proferida em ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 168705030, autos de origem). Em suas razões (ID 50327185), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) o art. 99, §4o, do Código de Processo Civil prevê que a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita; 3) seus rendimentos são integralmente retidos pelo agravado; 4) juntou vários documentos que confirmam sua hipossuficiência econômica. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Rita é funcionária pública aposentada e, conforme contracheques apresentados, recebe mensalmente a quantia bruta de R$ 9.424,27. Abatidos os descontos obrigatórios (R$ 1.871,11) e os empréstimos consignados (R$ 2.874,83), o valor líquido é de R$ 4.678,33 (IDs 50328872 e 50328871). A agravante anexou aos autos extratos da conta corrente que demonstram a existência de parcela de empréstimo no valor de R$ 1.426,26, além de cobrança de encargos referentes a crédito rotativo no valor aproximado de R$ 500,00 (IDs 50327204/06). A partir dos referidos extratos, constata-se que Rita precisa utilizar, mensalmente, o valor de R$ 6.100,00 de cheque especial. Além disso, foram juntados demonstrativos de contas em aberto junto à Caesb e à Neoenergia (IDs 50328859 e 50327208) e as despesas de cartão de crédito (IDs 50327202/05). Em face dessas considerações, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator